Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. Conforme entendimento do STJ, é válida a prova advinda de "prints" de conversas mantidas pelo "WhatsApp" (e não "WhatsApp Web"), fornecida voluntariamente por um dos interlocutores. Outrossim, não há indícios de que as mensagens sejam inverídicas ou adulteradas.
3. O crime de perseguição, ou “stalking”, previsto no artigo 147-A do CP, é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima, reiteradamente, tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção ou, ainda, é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade.
4. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a declaração do agente causar mal injusto e grave ao ofendido, provocando-lhe temor, sendo irrelevante a intenção de cumpri-la.
5. Inexistindo dúvida quanto ao conhecimento do apelante, em relação à determinação das medidas protetivas de urgência, a aproximação daquele com a vítima ou seus familiares leva ao reconhecimento do descumprimento das citadas medidas.
6. Não havendo indicativo de que a vítima pretendia renunciar à proteção conferida nas medidas protetivas, deve ser afastada a alegação de consentimento tácito por parte da vítima.
7. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes praticados pelo acusado, afasta-se a tese defensiva de absolvição.
8. Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, a fixação de indenização mínima a título de dano moral.
9. A indenização por danos morais, decorrentes de violência doméstica, deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima.
10. Recurso parcialmente provido.